Tribunal: TJBA
Processo: 8088347-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088347-78.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: NELSON MOREIRA DE SANTANA FILHO Advogado(s):THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. CARÁTER RESTRITIVO RECONHECIDO PELO STJ. INSERÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da inscrição do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por ausência de prévia notificação, confirmando a tutela de urgência concedida para exclusão do apontamento e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. 2. O registro decorreu de inadimplemento de contrato de cartão de crédito. A instituição financeira sustentou a regularidade da anotação, a ausência de ato ilícito e de dano indenizável, postulando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é legal a inscrição do nome do consumidor no SCR sem comprovação de prévia notificação específica; e (ii) se configurado o dano moral, qual o valor adequado da indenização. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 43, § 2.º, do CDC, a abertura de cadastro deve ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. A mera previsão contratual genérica não supre a exigência legal de notificação específica. 5. A Resolução n.º 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional atribui à instituição credora o dever de comunicar previamente o cliente acerca do envio de informações ao SCR, bem como de manter a guarda da comprovação da notificação. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR possui natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito, sendo indevida a inscrição sem prévia notificação, o que enseja dano moral in re ipsa. 7. Configurada a falha na prestação do serviço e ausente prova de notificação prévia, impõe-se o dever de indenizar. 8. Contudo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em observância aos parâmetros adotados por esta Câmara, revela-se adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) exige prévia notificação específica, nos termos do art. 43, § 2.º, do CDC e da Resolução n.º 5.037/2022 do CMN. 2. A ausência de notificação prévia enseja dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado em R$ 5.000,00 em hipóteses análogas." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CC, arts. 186 e 927; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021; TJBA, Apelação nº 0506683-08.2018.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 26.03.2021. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8088347-78.2025.8.05.0001, tendo como apelante BANCO BRADESCO S.A., e apelado, NELSON MOREIRA DE SANTANA FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26